Tribunal: TJDFT
Processo: 0717309-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANSFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO IPVA. TRADIÇÃO. CCB, ARTS. 1.226 E 1267. PROCURAÇÃO. CRV. PREENCHIMENTO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DOCUMENTOS PROBATÓRIOS. NEGÓCIO JURÍDICO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. RENAJUD.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
3. A transferência de propriedade de bem móvel é efetivada com a tradição (CCB, arts. 1.226 e 1.267), independentemente de registro no órgão administrativo competente.
4. O STJ admite a mitigação da aplicação do CTB, art. 134, desde que comprovada a alienação do veículo, atribuindo ao adquirente a responsabilidade pelos débitos e encargos incidentes após a tradição.
5. No julgamento do Tema 1118, o STJ fixou que a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente, só pode ser atribuída ao alienante mediante lei estadual/distrital específica.
6. A Lei Distrital no 7.431/1985 prevê a solidariedade entre vendedor e comprador pelo pagamento do IPVA, mas a existência de procuração e o preenchimento do CRV com reconhecimento de firma demonstram a realização do negócio jurídico e transferem ao adquirente o dever de regularizar a propriedade.
7. A anotação de restrição de circulação no sistema RENAJUD é medida cautelar adequada para garantir a utilidade do processo, pois poderá conduzir à apreensão do bem e impedir a transferência de titularidade até que a controvérsia seja dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.